Tribunal: TJDFT
Processo: 0763493-16.2025.8.07.0016
Órgão julgador: LUCIANA FREIRE NAVES FERNANDES GONCALVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. PRAZO DE 5 DIAS (ART. 48 DA LEI 9.099/95). NÃO CONHECIMENTO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DE PAUTA. PUBLICAÇÃO EM DIÁRIO ELETRÔNICO. REGULARIDADE. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. CARÁTER PROTELATÓRIO. MULTA.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos por Bruno de Vasconcelos Araújo e Letícia Sampaio Santiago em face de acórdão que negou provimento ao recurso inominado, mantendo a condenação ao pagamento de multa contratual.
2. Sustentam, preliminarmente, nulidade do julgamento por ausência de intimação para a pauta, com cerceamento de defesa.
3. No mérito, alegam omissão quanto à análise de documentos que comprovariam novação contratual e quanto ao pedido de efeito suspensivo.
4. A parte embargada suscita, em contrarrazões, a intempestividade dos embargos.
II. Questão em discussão
5. A controvérsia consiste em verificar: (i) a tempestividade dos embargos de declaração; (ii) eventual nulidade do julgamento por ausência de intimação; e (iii) a existência de omissão no acórdão embargado.
III. Razões de decidir
6. Os embargos de declaração, no âmbito dos Juizados Especiais, devem ser opostos no prazo de 5 (cinco) dias, conforme dispõe o art. 48 da Lei no 9.099/95.
7. No caso, o acórdão foi disponibilizado no Diário da Justiça Eletrônico Nacional em 13/03/2026, considerando-se publicado em 16/03/2026, iniciando-se o prazo em 17/03/2026.
8. O prazo final para interposição dos embargos encerrou-se em 23/03/2026.
9. Todavia, os embargos foram protocolados apenas em 08/04/2026, revelando-se manifestamente intempestivos.
10. A alegação de nulidade por ausência de intimação da pauta de julgamento não afasta a intempestividade dos embargos de declaração, uma vez que o prazo recursal tem como termo inicial a publicação do acórdão no Diário de Justiça eletrônico, nos termos do art. 4o da Lei no 11.419/2006, sendo irrelevante, para esse fim específico, eventual irregularidade anterior, que deveria ter sido arguida oportunamente pelos meios próprios.
11. A jurisprudência é firme no sentido de que a publicação no diário eletrônico constitui forma válida de intimação, substituindo outros meios, salvo hipóteses legais específicas, o que não se verifica no caso.
12. Assim, sendo inequívoca a ciência presumida do acórdão, não há como afastar a preclusão temporal.
13. Ainda que superado o óbice da intempestividade, os embargos não mereceriam acolhimento.
14. O acórdão embargado enfrentou de forma suficiente a controvérsia posta, concluindo pela inexistência de novação contratual e pela exigibilidade da multa, com base na ausência de manifestação inequívoca de vontade apta a extinguir a obrigação anterior, nos termos dos arts. 360 e seguintes do Código Civil.
15. A alegação de omissão quanto à análise de documentos, na realidade, traduz inconformismo com a valoração da prova, o que não se enquadra nas hipóteses do art. 1.022 do CPC.
16. Do mesmo modo, não há omissão quanto ao pedido de efeito suspensivo, cuja análise resta prejudicada diante do julgamento definitivo do recurso inominado pelo Colegiado.
17. Evidencia-se, portanto, que a parte embargante pretende rediscutir o mérito da causa, finalidade incompatível com a via estreita dos embargos de declaração.
18. Configurado o uso indevido do recurso, com oposição de embargos manifestamente intempestivos e com intuito de rediscussão do mérito, revela-se cabível a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2o, do CPC.
IV. Dispositivo e tese
19. Embargos de declaração não conhecidos, em razão da intempestividade.
20. Subsidiariamente, ainda que conhecidos, seriam rejeitados.
21. Aplico multa por caráter protelatório, fixada em 1% sobre o valor da causa, nos termos do art. 1.026, §2o, do CPC.
Tese de Julgamento: A interposição de embargos de declaração fora do prazo de 5 dias previsto no art. 48 da Lei no 9.099/95 enseja o não conhecimento do recurso, sendo legítima a aplicação de multa quando evidenciado caráter protelatório.
Dispositivos Relevantes Citados: Lei no 9.099/95, art. 48; CPC, arts. 1.022 e 1.026, §2o; Lei no 11.419/2006, art. 4o.
22. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.